Tribunal: CARF
Processo: 13864.000397/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000397/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.106 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCAC. MOGI DAS CRUZES S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CFL 68.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de
informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista
no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do Regulamento da
Previdência Social.
MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. AUTO APLICABILIDADE DA
NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da PLR, para que não sofra a incidência de contribuições sociais,
deve ser efetuado em consonância com a legislação infraconstitucional que
regulou o inciso XI do art. 7o da Constituição Federal, o qual não possui
eficácia plena.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação
efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados
aferirem o cumprimento das exigência para percepção da participação nos
lucros e resultados - PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua
ausência leva à incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a esse
título.
A pactuação de porcentagens fixas desnatura a finalidade da legislação, que
vincula tais pagamentos aos resultados e lucros da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000397/2008-87
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000397/2008-87

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CENTRO EDUCACIONAL DE
MOGI DAS CRUZES S/C LTD. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campinas – DRJ/CPS – que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a multa [CFL 68], no total de R$19.142,54 (dezenove mil, cento e quarenta e dois reais e
cinquenta e quatro centavos), aplicada por deixado de declarar em GFIP's as remunerações
(salário-de-contribuição) por ela pagas, a título de Previdência Privada, na competência 10/2004
e 12/2004.
Em sua peça impugnatória (f. 108/126) afirma, preliminarmente, que a
autuação deveria ser anulada, eis que não lhe fora oportunizado apresentar “as justificativas que
demonstram os critérios e formas de apuração do valor da PLR e, até mesmo, se o valor era
realmente de PLR.” Em seção dedicada ao mérito aduz que (i) o inc. XI do art. 7o da CRFB/88 é
norma de eficácia plena, independente de regulamentação; e, (ii) o fato de a Convenção não
especificar os critérios não significa que inexistam. Em caráter subsidiário, pleiteou a relevação
da penalidade, porquanto “não agiu com má-fé, dolo, fraude ou simulação.” (f. 132)
Ao apreciar os motivos de irresignação, prolatou a DRJ acórdão que restou
assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR
INFORMAÇÕES
DE
INTERESSE
DO
INSS,
POR
INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa
omitir, na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIP, valores que constituam
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA.
DEVER DE OFÍCIO.
Impõe-se a relevação da multa aplicada se o autuado, no prazo
legal, formular pedido expresso nesse sentido, corrigir a falta, for
infrator primário e não tiver incidido em circunstâncias agravantes.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido. (f. 297)

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000397/2008-87

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 04/01/2011, recurso
voluntário (f. 311/336), replicando parcela das teses arguidas em sede de impugnação, salvo o
pedido de relevação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Deixando de reiterar a única insurgência específica quanto à multa aplicada,
resta evidenciado que todas as teses suscitadas são idênticas às lançadas nos recursos voluntários
apreciados por esta eg. Turma nesta assentada.
É que os lançamentos incrustrados nos autos de infração nos 37.035.449-4,
37.035.451-4
e
37.035.449-4
(13864.000394/2008-43,
13864.000396/2008-32
e
13864.000395/2008-98) ensejadores da exigência da sanção que ora se aprecia, foram mantidos,
em acórdãos assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 10/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. AUTO
APLICABILIDADE
DA
NORMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da PLR, para que não sofra a incidência de contribuições sociais,
deve ser efetuado em consonância com a legislação infraconstitucional que
regulou o inciso XI do art. 7o da Constituição Federal, o qual não possui
eficácia plena.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
-
PLR.
INEXISTÊNCIAS DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS QUE
TRATEM DO DIREITO AO PAGAMENTO. DESATENDIMENTO À
NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação
efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados
aferirem o cumprimento das exigência para percepção da participação nos
lucros e resultados - PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000397/2008-87

ausência leva à incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a esse
título.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
-
PLR.
PORCENTAGEM
FIXA
DESVINCULADA
A
LUCRO
OU
RESULTADO.
A pactuação de porcentagens fixas desnatura a finalidade da legislação, que
vincula tais pagamentos aos resultados e lucros da empresa.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
(PLR).
NOMENCLATURA. IRRELEVÂNCIA.
Somente o nome da verba não caracteriza a remuneração decorrente do
trabalho, é necessário observar a natureza da verba paga.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital